Tribunal: STF
Processo: AI 468198
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA TRABALHISTA -
APLICAÇÃO DE ENUNCIADO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - AUSÊNCIA
DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.
- O recurso
de revista, no âmbito do processo trabalhista, qualifica-se como
típico recurso de natureza extraordinária, estritamente vocacionado
à resolução de questões de direito. O recurso de revista -
considerada a natureza extraordinária de que se reveste - não se
destina a corrigir a má apreciação da prova ou a eventual injustiça
da decisão. Doutrina. Precedentes.
O debate em torno da aferição
dos pressupostos de admissibilidade dos recursos trabalhistas em
geral, ainda que se cuide de recurso de revista, notadamente quando
o exame de tais requisitos formais apoiar-se em enunciados sumulares
 do Tribunal Superior do Trabalho, não viabiliza o acesso à via
recursal extraordinária, por envolver discussão pertinente a tema de
 caráter eminentemente infraconstitucional (RTJ 175/363).
Precedentes.
- Situações de ofensa meramente reflexa ao texto da
Constituição não viabilizam o acesso à via recursal extraordinária,
cuja utilização supõe a necessária ocorrência de conflito imediato
com o ordenamento constitucional. Precedentes.
- Não cabe recurso
 extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir
questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.
Precedentes.